Tribunal: TCU
Processo: 016.758/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segunda etapa do Acompanhamento realizado com vistas a examinar as ações empreendidas e os recursos destinados para combater a crise gerada pelo coronavírus, em especial as que tocam ao Projeto "Iniciativa de Combate a Viroses Emergentes".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de segunda etapa de fiscalização do tipo Acompanhamento, com vistas a examinar as ações empreendidas e os recursos destinados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) para combater a crise gerada pelo coronavírus, em especial as que tocam ao Projeto "Iniciativa de Combate a Viroses Emergentes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que eventual redirecionamento dos recursos oriundos das MP 929 e 962/2020 para custeio de quaisquer iniciativas não relacionadas ao combate à crise de Covid-19, caracterizaria infringência aos seguintes dispositivos: art. 1o da EC 106/2020; art. 167, § 3o, da CF/1988; EC 95/2016; art. 1o da Lei Complementar 101/2000; art. 2° da Lei 9.784/1999 (princípio da motivação); e subitem 9.2 do Acórdão 1557/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentarem: à Comissão Mista do Congresso Nacional para Acompanhar o Orçamento de Combate ao Coronavírus; à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, à Comissão de Seguridade Social e Família e à Comissão Externa sobre o enfrentamento à Covid-19 da Câmara dos Deputados; à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; informando-lhes acerca dos seguintes riscos e achados: 9.2.1. a elaboração de projeto conceitual para implantação de Laboratório de nível de biossegurança 4 (NB4) nas instalações do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), iniciativa que integra o plano de trabalho do "Projeto de Combate a Viroses Emergentes", orçada em R$ 2.000.000,00, financiada por créditos extraordinários abertos por meio da MP 962/2020 (convertida na Lei 14.054/2020), não se amolda às hipóteses de urgência e imprevisibilidade previstas no art. 167, § 3o, da CF/1988, dado que sua finalidade precípua não é atender à emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, de sorte que seu custeio não pode ser efetuado com base nos referidos créditos extraordinários; 9.2.2. identificação do risco de que propostas de investimentos em equipamentos como um laboratório de nível de biossegurança 4 (NB4), se efetuadas de forma descoordenada e fragmentada, resultem na sobreposição de instalações e competição por recursos entre órgãos e entidades da Administração Pública; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do voto e do relatório que o fundamentarem, ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e à Assessoria Especial de Controle Interno do MCTI; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III e V, do Regimento Interno do TCU - RITCU.